Tribunal: TJES
Processo: 5005685-67.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005685-67.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSE PAULO GOMES
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1516126
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GESSE PAULO GOMES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que existe previsão legal para que a recorrida realiza o parcelamento dos valores das faturas;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a forma como a recorrida vem apresentando as propostas para o recorrente realizar o pagamento dos débitos inadimplidos enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, a sentença do D. Juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que restou incontroverso nos autos que existe débito junto à recorrida, em nome do recorrente, porém, este alega sua impossibilidade de adimplemento, em razão da sua condição financeira.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença. Isto porque ao revés do alegado pelo recorrente, razão assiste ao Juízo
a quo
, pois a recorrida apresentou várias propostas - duas extrajudicialmente e uma em audiência - para o recorrente quitar a dívida de aproximadamente R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), mas da forma como apresentou, o recorrente aduz que seria inviável naquelas condições e não aceitou.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, pois, de fato, restou incontroverso nos autos que existe débito junto à recorrida, tanto que o recorrente reconhece a dívida, contudo, aduz impossibilidade de adimplemento, em razão da sua condição financeira.

Nessa esteira,
inexistindo falha na prestação dos serviços ou ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao dispor ao recorrente as possibilidades de acordo para o adimplemento da dívida existente, sob pena de interferir no contrato, violar a autonomia privada e demais disposições contratuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DAS FATURAS DO ANO DE 2006 A 2008. AUTOR ALEGA QUE BUSCA MELHORES CONDIÇÕES PARA REALIZAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DA INSTALAÇÃO EM QUE É TITULAR. ADUZ AINDA QUE POSSUI INTERESSE EM QUITAR OS VALORES, MAS QUE AS PROPOSTAS SÃO INVIÁVEIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.